Tribunal: TJDFT
Processo: 0729973-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729973-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: BANCO DO BRASIL S/A Agravado: IVOLY MASSARIOL DE ARAUJO E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília em liquidação provisória de sentença por arbitramento, relativo à sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.00.08514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, contra o agravante, União Federal e Banco Central do Brasil (BACEN), na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Alega, o recorrente, que o pedido de liquidação provisória foi recebido por arbitramento, o que poderá impedir a discussão a respeito de diversos temas que podem afastar ou mitigar a pretensão autoral, de modo que defende que a liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum. Sustenta que a mesma decisão indeferiu o pedido de chamamento ao processo dos demais condenados solidariamente na ação civil pública de origem, de sorte que o agravante poderá estar impedido de requerer pedido regressivo em face dos devedores solidários. Pontua que deve ser reconhecida a incompetência do juízo para julgar a demanda, salientando a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, com base na cédula de crédito no 89/0593-7. Por fim, defende que a decisão agravada indevidamente inverteu o ônus da prova, pois entendeu ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes; contudo, defende que a manutenção da medida, em que pese tratar-se de contrato de mútuo anterior à vigência do próprio CDC, pode impor ao agravante ônus impossível de cumprimento. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo, e, ao final, seja o presente agravo conhecido e provido. Preparo regular (id 39106685). É a síntese do que interessa. Decido. Como relatado, trata-se na origem de cumprimento provisório de sentença proferida na Ação Civil Púbica no 94.00.08514-1, em que o Ministério Público Federal requereu o reconhecimento de cobrança irregular pelo agravante de valor superior ao contratado em empréstimos rurais, decorrente da aplicação de indexador diverso daquele contratado por ruralistas no mês de março de 1990. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Por sua vez, para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos do cumprimento de sentença, verifica-se que o d. magistrado rejeitou o pedido de chamamento ao processo, determinou a inversão do ônus da prova, bem como que a liquidação ocorra por arbitramento, e não por procedimento comum, como defendido pelo agravante, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: 5. A liquidação por arbitramento afigura-se cabível, porquanto todos os fatos aventados pelas partes são pretéritos, sendo suficiente a realização de prova pericial para esclarecer o montante devido ao autor. (...) 7. Em relação à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda ante a cessão das cédulas no 89/00195 e 89/00593 àquele ente, incumbe salientar, primeiramente, que apenas a cédula no 89/0593-7 é objeto desta ação. (...) 8. Não há falar em competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que a sentença coletiva condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento da importância ora perseguida. 9. Pode o autor, portanto, cobrar de todos ou de algum deles a dívida comum, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota, na forma do artigo 283 do mesmo Diploma legal. (...) 11. Como se depreende do caso, a relação jurídica existente entre as partes é típica de consumo. 12. Isso porque a ré integra a cadeia de fornecimento dos serviços bancários, se adequando ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor e a autora é consumidora, pois destinatária final do produto adquirido (art. 2o do CDC). 13. Por se tratar a autora de consumidora hipossuficiente (artigo 6o, VIII, do CDC) e se encontrarem presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, inverto o ônus da prova. Com efeito, o agravante limita-se na alegação de perigo de dano irreparável e prejuízos financeiros com a manutenção do ato decisório. De outro lado, não vejo no processo principal a proximidade do pagamento ou sequer ordem para constrição de algum bem do agravante, vez que, em verdade, tão somente restou indicada a realização de perícia contábil, com nomeação de perito, para apuração do crédito do agravado. Sendo assim, não se releva razoável o deferimento da suspensão, fazendo-se necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Além do mais, as questões inerentes ao mérito da demanda principal e aquelas não analisadas na decisão agravada não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Feitas estas considerações, não há que se falar em liquidação sob o procedimento comum, quando o credor anexa documentos à exordial demonstrando a existência do direito e não há fatos a serem provados, de modo que correta a decisão ao determinar a liquidação por arbitramento. Como pontuado pelo Juízo, "todos os fatos aventados pelas partes são pretéritos, sendo suficiente a realização de prova pericial para esclarecer o montante devido ao autor”. Sobre a alegação de competência da Justiça Federal, a ação foi ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil, não atraindo a regra do art. art. 109, I, da Constituição Federal. No mais, a hipótese vertente diz respeito ao cumprimento provisório de sentença coletiva, com abrangência nacional, a viabilizar o ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, nada impedindo, também, a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. Assim, não há que se falar em chamamento ao processo dos demais devedores solidários, notadamente a União e o Banco Central, porquanto “a condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito” (Acórdão 1610531, 07185523420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, segue julgado do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. A ação principal refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A. 2. Verifico tratar-se de competência territorial relativa, a qual não admite seu controle de ofício pelo Juiz, conforme art. 65 do Código de Processo Civil e Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Diante da impossibilidade de propor a execução no Juízo Federal prolator da sentença, em face da escolha de apenas um dos demandados (Banco do Brasil S.A.), o qual não tem o condão de atrair a competência da Justiça Federal, não se figura despropositada e aleatória a propositura da ação perante a Justiça Comum do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1605886, 07179158320228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de destacar, ademais, que o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, caracterizada a relação consumerista, o exequente pode ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, consoante o Tema Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011, in verbis: A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). Por fim, não deve haver dúvidas de que se cuida de relação de consumo, pois, de um lado, a agravante se enquadra no conceito de fornecedora, previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e, de outro, a agravada se amolda à definição de consumidora, consoante o art. 2o do CDC, sendo certo que, por consequência, é direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). Ante o exposto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo pleiteado, devendo ser mantida hígida a decisão vergastada. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator